Tribunal: TJMT
Processo: 0002056-81.2018.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0002056-81.2018.8.11.0005
Recorrente: Castoldi Diesel Ltda.
Recorrido: Valdecir Capitaneo
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Castoldi Diesel Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 105781450):
“EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA – AUSÊNCIA DE REGISTRO –– POSSE FUNDADA EM CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA E DISTRATO – REGISTRO – PRESCINDÍVEL – APLICAÇÃO DA SÚMULA 84 DO STJ - FRAUDE À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREMONITÓRIA OU AVERBAÇÃO DA PENHORA NO REGISTRO DO IMÓVEL – MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE – NÃO COMPROVADA - HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS – RECURSO DESPROVIDO.
Expressa o art. 674, do CPC, que os embargos de terceiro consistem no meio processual posto à disposição de quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo. Admite-se a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, mesmo que desprovido do registro (Súmula no 84 do STJ).
A jurisprudência pacífica do STJ é no sentido de que o reconhecimento da fraude à execução exige a anterior averbação da penhora no registro do imóvel ou a prova da má-fé do terceiro adquirente, consoante se depreende da redação da Súmula n. 375/STJ e da tese firmada no REsp repetitivo de n. 956.943/PR.
Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.
Recurso desprovido”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0002056-81.2018.8.11.0005, Relator: Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 13/10/2021, p. 19/10/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Castoldi Diesel Ltda., mantendo, assim, a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, nos autos dos embargos de terceiro opostos por Valdecir Capitanio, que julgou procedente o pedido inicial e determinou a desconstituição da penhora realizada no imóvel rural matriculado sob n. 25.628 do CRI da Comarca de Diamantino, condenando o embargado, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
A parte recorrente alega violação aos artigos 792, V, do Código de Processo Civil, e 1.245 e 1.275, I, do Código Civil, ao argumento de que “a questão de direito ventilada é que o julgamento toma por base as Súmulas 84 e 375, do STJ, para desconstituir a penhora em prequestionamento explícito , matéria objeto d a decisão; no entanto o próprio STJ já alterou os entendimentos, para manterem a penhora realizada em processo de execução, quando a alienação do bem penhorado se dá depois da citação do devedor alienante, o que é o caso dos autos; sendo desnecessária a discussão acerca da má -fé ou não do adquirente; o que atrai o recurso extremado, com o devido prequestionamento explicito”.
Assevera que “a negociação verificada que prejudicou o processo de execução foi realizada por instrumento particular sem nenhuma anotação notarial, averbação, ou qualquer outro ato na matrícula do imóvel, o que não tem validade contra terceiro, data vênia. Já os documentos da Embargante são documentos judiciais, como o processo de execução, a citação do alienante executado, penhora no processo, ou seja, são documentos públicos que merecem a sua consideração jurídica definida pelo artigo 405/CPC, não verificada no julgamento atacado”.
Recurso tempestivo (id 107805487) e preparado (id 107747497).
Sem contrarrazões, conforme id 112178982.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos – Tema 243
Consoante relatado, a recorrente alega que “a alienação de bem penhorado de alienante citado em regular processo de execução, não merece prosperar diante do processo de execução; ainda mais instrumento particular sem nenhuma anotação na matrícula do imóvel, não surtindo efeito contra terceiro, merecendo reparos o v. Acórdão dos autos, para que a penhora subsista no processo de execução”.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do paradigma REsp 956.943/PR (Tema 243), o Superior Tribunal de Justiça concluiu que para o reconhecimento da fraude da execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, consoante ementa a seguir transcrita:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. FRAUDE DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SÚMULA N. 375/STJ. CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE. CIÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA. PROVA. ÔNUS DO CREDOR. REGISTRO DA PENHORA. ART. 659, § 4o, DO CPC. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. ART. 615-A, § 3o, DO CPC.
1. Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação: 1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3o do art. 615-A do CPC. 1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ). 1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova. 1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4o, do CPC. 1.5. Conforme previsto no § 3o do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após a averbação referida no dispositivo. 2. Para a solução do caso concreto: 2.1. Aplicação da tese firmada. 2.2. Recurso especial provido para se anular o acórdão recorrido e a sentença e, consequentemente, determinar o prosseguimento do processo para a realização da instrução processual na forma requerida pelos recorrentes”. (REsp 956.943/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/08/2014, DJe 01/12/2014) (g.n.)
O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, entendeu que “quando da aquisição do bem, inclusive, quando da realização do distrato de parte da área, não havia registro de penhora ou outro ato de constrição judicial ou averbação premonitória em relação à demanda executiva originária, existindo apenas registros de hipotecas em favor do Banco do Brasil, sendo a penhora apenas efetivada em 2017, ou seja, 04 anos após aquisição definitiva do imóvel rural”. (id 105781450 - Pág. 6)
Consignou-se, ainda, no decisum, que “tampouco, não há qualquer prova nos autos de que a parte embargante não tenha agido de boa-fé quando da aquisição do imóvel, sendo que contra tal presunção é necessário prova cabal, o que não foi feito pelo embargado, ora apelante, vez que a pendência de execução contra o alienante, despida de registro, não caracteriza má-fé do adquirente, se não comprovado que este tinha conhecimento da existência da ação”. (id 105781450 - Pág. 6)
Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, firmada na sistemática de precedentes qualificados, razão pela qual o recurso não merece seguimento, neste ponto, nos termos do art. 1.030, I, “b”, do CPC.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte recorrente alega que “a transação noticiada por instrumento particular sem qualquer anotação na matrícula do imóvel, com a devida vênia não pode ser arguida contra terceiro, pois é requisito da lei, ausente nos documentos particulares de compra e venda e transações realizadas e que afetou o processo de execução, mas se observada a lei, outro será o julgamento”.
Quanto a este ponto, no acórdão impugnado ficou consignado que “(...) quanto à alegada necessidade de registro dos contratos de compra e venda e distrato para fins de validade contra terceiro, razão não lhe sustenta, haja vista que é assente na jurisprudência da Corte Superior de Justiça, que prescinde de registro o contrato para alicerçar a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do instrumento” (id 105781450 - Pág. 5).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIALO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LC 118/2005. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA REALIZADA ANTES DA CITAÇÃO DO EXECUTADO. FRAUDE. NÃO OCORRÊNCIA. REGISTRO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 84/STJ.
1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.141.990/PR, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), sedimentou o entendimento quanto à inaplicabilidade da Súmula 375/STJ às execuções fiscais e de que ‘a alienação efetivada antes da entrada em vigor da LC n. 118/2005 (09.06.2005) presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor; posteriormente à 09.06.2005, considera-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa’. Excetuando-se a hipótese de existência de outros bens aptos a garantir a dívida.
2. Na espécie, o acórdão recorrido afirmou que a alienação do imóvel se deu em 8.1.1998, ou seja, antes da entrada em vigor da LC 118/2005. Nesse contexto, de acordo com o entendimento jurisprudencial sobre o tema, presume-se fraudulenta a alienação realizada após a citação do devedor, o que não ocorreu na espécie, pois o ato citatório ocorreu apenas em 7.12.1999.
3. A jurisprudência desta Corte entende que a promessa de compra e venda, ainda que não registrada, constitui meio hábil a impedir a constrição do bem imóvel em execução fiscal e impede a configuração de fraude à execução. Aplica-se o disposto na Súmula 84/STJ, in verbis: "É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro." 4. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1934103/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 23/06/2021).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 792, V, do Código de Processo Civil, e 1.245 e 1.275, I, do Código Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto:
a) nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC (Tema 243); e
b) inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.